Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736442-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY WELLINGTON DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro Barbosa da Cunha em favor de Wesley Wellington da Silva, apontando como autoridade coatora a ilustre Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ainda não teria analisado o pedido de unificação das penas aplicadas ao Paciente, a despeito de os documentos terem sido juntados desde 21 de maio de 2024. Na petição de ID n. 63978513, o paciente informou que, após a requisição de informações, o problema foi sanado e que o paciente aguarda a progressão para o regime semiaberto, dada a correção dos cálculos. Isso posto, requereu a desistência do presente Habeas Corpus. Notoriamente, o Habeas Corpus é direito disponível da parte e a leitura a contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista de recurso, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público em razão do princípio da indisponibilidade. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator